Tribunal: TJDFT
Processo: 0730364-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MIGRAÇÃO DE PLANO. SALDAMENTO. TRANSAÇÃO E NOVAÇÃO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 452 DO STF. INAPLICABILIDADE DA TESE DE ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISCRIMINAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por entidade fechada de previdência complementar contra sentença que havia acolhido pedido de revisão de benefício de aposentadoria complementar, fundado na alegada inconstitucionalidade de cláusulas que teriam fixado critérios distintos de cálculo para homens e mulheres, em afronta ao princípio da isonomia, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide decadência ou prescrição sobre a pretensão de revisão do benefício de previdência complementar; (ii) estabelecer se a migração de plano e a adesão às regras de saldamento configuram transação e novação aptas a afastar a aplicação da tese firmada no Tema 452 do STF; (iii) determinar se há prova de tratamento discriminatório entre homens e mulheres nas regras atualmente vigentes do plano de benefícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão deduzida possui natureza condenatória e sucessiva, voltada à complementação de benefício previdenciário, não se fundando em vício de consentimento, o que afasta a incidência do prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil.
4. Incide a prescrição quinquenal prevista no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001, aplicável apenas às parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, sem atingir o fundo de direito, por se tratar de prestação de trato sucessivo, conforme Súmulas 291 e 427 do STJ.
5. A autora delimitou o pedido às parcelas vencidas nos últimos cinco anos, razão pela qual não há parcelas prescritas.
6. A previdência complementar possui caráter contratual, facultativo e autônomo em relação ao regime geral, sendo regida pela constituição de reservas e pelo equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, nos termos do art. 202 da Constituição Federal e da Lei Complementar no 109/2001.
7. A adesão da autora ao Termo de Adesão e Transação ao Regulamento do Plano REB, seguida do Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN, evidenciou inequívoco ânimo de transigir e novar, com substituição integral das regras anteriormente aplicáveis e quitação plena e irrevogável de direitos pretéritos.
8. A sucessão contratual decorrente da migração de plano e do saldamento não foi examinada no precedente paradigma do Tema 452 do STF, o que impõe a realização de distinguishing.
9. A jurisprudência do STF reconhece que a migração voluntária de plano de previdência complementar, acompanhada de transação e novação, afasta a incidência da tese firmada no Tema 452, por inexistir subsistência da cláusula originalmente reputada inconstitucional.
10. Não há prova nos autos de que as regras de saldamento atualmente vigentes estabeleçam diferenciação de cálculo do benefício entre homens e mulheres, incumbindo à autora o ônus de demonstrar a alegada disparidade, o que não foi feito.
11. Inexistindo alegação de nulidade dos negócios jurídicos firmados, nem demonstração de violação ao princípio da isonomia, prevalece a presunção de paridade e simetria contratual prevista no art. 421-A do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido. Pedidos improcedentes.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de revisão de benefício de previdência complementar, quando não fundada em vício de consentimento, submete-se à prescrição quinquenal das parcelas, afastada a decadência do art. 178 do Código Civil.
2. A migração voluntária de plano de previdência complementar, com adesão às regras de saldamento, configura transação e novação, substituindo integralmente o regime jurídico anterior.
3. A tese firmada pelo STF no Tema 452 não se aplica aos casos em que houve migração de plano e novação contratual, ausente subsistência da cláusula reputada inconstitucional.
4. Incumbe ao participante comprovar a existência de discriminação de gênero nas regras vigentes do plano de benefícios, não bastando a invocação abstrata do princípio da isonomia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I, e art. 202; Lei Complementar no 109/2001, arts. 1o, 6o, 7o, 17 e 75; Lei Complementar no 108/2001, art. 6o; Código Civil, arts. 178, II, e 421-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020 (Tema 452); STF, RE no 1.495.187, Rel. Min. André Mendonça, j. 05.06.2024; STF, RE no 1.558.199, Rel. Min. Nunes Marques, j. 25.09.2025; STJ, AREsp no 2.952.764/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.08.2025; TJDFT, Apelação no 0734877-47.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 07.08.2024; TJDFT, Apelação no 0734348-28.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 07.08.2024.